Tribunal: TJDFT
Processo: 0709809-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO. ALIENAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO REGULAR. MANUTENÇÃO.
I. Penhora de imóvel, segundo o artigo 845, § 1o, do Código de Processo Civil, pode ser feita mediante termo nos autos à vista da apresentação da certidão da respectiva matrícula.
II. À luz do princípio da inscrição, consagrado nos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil e no artigo 172 da Lei 6.015/1973, inexistindo óbice ou restrição na matrícula, o exequente tem o direito de indicar à penhora do imóvel registrado em nome do executado.
III. Eventual negócio jurídico de transmissão não levado a registro, nem demonstrado nos autos, traduz simples ajuste obrigacional que, à falta de inscrição no fólio real, não interfere na titularidade do imóvel e, por conseguinte, não impede a sua constrição.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.